Tribunal: TJMT
Processo: 1018455-31.2024.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018455-31.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J. FERNANDES DA SILVA LTDA - CNPJ: 34.229.347/0001-22 (APELADO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0005-26 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO POR SALDO NEGATIVO. EMISSÃO PRÉVIA DE BOLETOS RECONHECIDA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÃO RECURSAL DE VENCIMENTO ANTECIPADO NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO QUANDO A MODALIDADE ORIGINALMENTE CONTRATADA SE TORNA EXCESSIVAMENTE ONEROSA. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL ADEQUADA. ÔNUS DA SUCUMBENCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada em razão da recusa da Cooperativa em emitir boletos para pagamento das parcelas de financiamento de veículo (Toyota Yaris), contratado no valor de R$ 118.150,94, parcelado em 60 prestações, cuja forma de pagamento originária consistia em débito automático em conta corrente. Demonstrado que a conta encontrava-se negativada, impossibilitando o pagamento por tal via, e que a instituição financeira havia emitido boletos anteriormente para parcelas vencidas, a autora buscou autorização judicial para consignar mensalmente os valores das prestações. A sentença julgou procedente o pedido, declarando válidos os depósitos e permitindo sua continuidade.

II. Questões em discussão

O recurso de apelação devolve ao Tribunal as seguintes questões: (i) saber se houve recusa injustificada da instituição financeira em receber os valores por meio de boleto bancário, ainda que anteriormente adotada essa modalidade; (ii) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (iii) saber se é possível o reconhecimento, em grau recursal, do suposto vencimento antecipado da dívida, apesar de não alegado em contestação e jamais comunicado à devedora; (iv) saber se a consignação judicial foi corretamente admitida nos termos do art. 335 do Código Civil; (v) saber se os ônus sucumbenciais deveriam ser transferidos à autora.

III. Razões de decidir

Da recusa injustificada - A prova documental comprova a resistência da instituição financeira em fornecer boletos, mesmo após tê-los emitido anteriormente, gerando legítima expectativa na devedora. A recusa, além de não encontrar amparo contratual, mostra-se contraditória e violadora da boa-fé objetiva, caracterizando venire contra factum proprium. A forma originalmente pactuada (débito automático) tornou-se inviável em razão de saldo negativo absorvido pelo cheque especial, circunstância comprovada nos autos pela própria ré.

Da inovação recursal – A tese de vencimento antecipado da dívida, suscitada somente em sede recursal, configura inovação vedada pelos arts. 336, 373, II, e 1.014 do CPC. Trata-se de fato impeditivo/extintivo que deveria ter sido alegado na contestação. Ademais, não há qualquer notificação extrajudicial comprovando o exercício da cláusula de aceleração, fragilizando a alegação. Bem apontado nas contrarrazões.

Da aplicabilidade do CDC – Financiamento bancário é serviço sujeito às normas consumeristas (Súmula 297/STJ). A pessoa jurídica pode ser consumidora quando destinatária final econômica do serviço, como na hipótese, cabendo à instituição financeira comprovar eventual exceção, ônus do qual não se desincumbiu.

Da possibilidade de consignação – Configuradas as hipóteses do art. 335, I, do Código Civil, ante a recusa injustificada do credor e a impossibilidade prática de pagamento pela forma contratada. A consignação em pagamento visa liberar o devedor e impedir que a mora seja artificialmente agravada. A sentença, ao declarar válidos os depósitos e permitir seus subsequentes, observou corretamente o procedimento especial.

Do ônus sucumbencial – À luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre quem deu causa à ação. A recusa injustificada da ré motivou o ajuizamento da demanda, justificando a manutenção da condenação imposta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento: 1. “Caracteriza recusa injustificada, para fins de cabimento da ação de consignação em pagamento, a negativa da instituição financeira em emitir boletos bancários quando anteriormente aceitou tal modalidade e quando a forma contratada (débito automático) se revela inviável e excessivamente onerosa ao consumidor.” 2. “A alegação de vencimento antecipado da dívida, não arguida em contestação, constitui inovação recursal vedada, por se tratar de fato impeditivo/extintivo sujeito ao ônus probatório da ré.”

3. “É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às operações de financiamento bancário celebradas com pessoa jurídica que atua como destinatária final econômica do serviço, cabendo ao fornecedor demonstrar excepcionalidade.”

4. “Mantêm-se os ônus sucumbenciais fixados na sentença quando a conduta do credor dá causa ao ajuizamento da ação consignatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 335, I; CPC, arts. 336, 373, II, e 1.014; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 2439042/MG; julgados do TJGO e TJSP indicados na sentença e nas razões das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 1018455-31.2024.8.11.0015, movida por J. Fernandes da Silva Ltda, julgou procedente o pedido consignatório e declarou válidos os depósitos judiciais realizados, autorizando a continuidade dos pagamentos mensais via depósito judicial até o término contratual, salvo se a requerida fornecesse boletos bancários para pagamento das parcelas, condenando a ré ao pagamento do ônus da sucumbência.

A decisão recorrida reconheceu que a autora se encontrava impossibilitada de realizar o pagamento das parcelas do financiamento por débito automático em razão do saldo negativo de sua conta bancária, salientando que a instituição financeira recusou-se a emitir boletos mesmo após ter utilizado tal modalidade anteriormente para receber parcelas pretéritas. Concluiu ser injustificada a recusa e que a consignação judicial preenchia as hipóteses do art. 335 do Código Civil.

Inconformada com o édito sentencial, a Cooperativa recorre.

Em suas razões recursais (id. 316917887), a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de vencimento antecipado da dívida, decorrente da existência de outros débitos inadimplidos pela apelada em contratos diversos, os quais teriam acionado cláusula de aceleração prevista na Cédula de Crédito Bancário.

Alega a inexistência de recusa em receber tais valores, afirmando que apenas exigiu o cumprimento da forma contratualmente pactuada (débito automático).

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afirmando tratar-se de relação de insumo regida pela Lei nº 5.764/71.

Aduz a impossibilidade de consignação de parcelas de dívida integralmente vencida e o equívoco na fixação do ônus sucumbencial, ressalvando que não deu causa à ação, razão pela qual a apelada deveria ser condenada ao pagamento das custas e honorários. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 316917897, nas quais a apelada impugna todos os argumentos recursais, defendendo a inexistência de alegação anterior de vencimento antecipado, configurando inovação recursal, bem como a recusa injustificada da Cooperativa na emissão de boletos, a boa-fé objetiva violada pela conduta contraditória da instituição financeira e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, pugna pela manutenção integral da sentença, com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por
J. Fernandes da Silva Ltda
. contra
Cooperativa Unicred
, sob a alegação de que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, no valor de R$118.150,94, a ser pago em 60 parcelas mensais, com descontado em débito automático na conta bancária da autora.

A autora discorreu, na inicial, que em razão de dificuldades financeiras, incorreu no atraso de duas parcelas, ocasião em que a instituição financeira disponibilizou os boletos para pagamento do débito. Depois disso, novamente não conseguiu adimplir o débito, pois a conta bancária se encontrava com saldo negativo, e a instituição financeira se recusou a fornecer os boletos para pagamento, vindo, em seguida, a notificá-la extrajudicialmente.

Diante disso, postulou a procedência do pedido, para que fosse autorizado a efetuar o depósito judicial do valor das parcelas mensalmente até o limite do contrato, inclusive liminarmente, e ao final, condenar a requerida no ônus sucumbencial.

Recebida a inicial, foi autorizada a consignação (id. 174730982).

Em audiência de conciliação, as partes não entraram em acordo (id. 179311145).

A requerida veiculou contestação no id. 181922521, ocasião em que sustentou, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, defendeu que não houve recusa injustificada, considerando que o contrato prevê o débito automático das parcelas e que a requerente, unicamente em virtude de seu descontrole financeiro, pretendia alterar a forma de pagamento avençada. Requereu, ao final, a extinção da ação se resolução do mérito ou a improcedência do pedido.

Houve réplica, oportunidade em que a requerente reprisou os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial e rechaçou as proposições apresentadas pela defesa (id. 185479909).

Em seguida, o Magistrado de origem proferiu sentença, julgando procedente o pedido vertido na peça inicial, para o fim de:
a)
Declarar válidos e eficazes os depósitos judiciais realizados pela requerente;
b)
Deferir que os
depósitos sejam realizados judicialmente
pela requerente, mês a mês, nas respectivas datas de vencimento e no valor integral das parcelas, conforme estabelecido em contrato, exceto se a requerida fornecer os boletos para pagamento; c
)
Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º e 8º do Código de Processo Civil, condenou a requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, bem como determinou a expedição de alvará de liberação do valor depositado nos autos em favor da requerida.

Irresignada, a Cooperativa recorre.

Em suas razões recursais (id. 316917887), a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de vencimento antecipado da dívida, decorrente da existência de outros débitos inadimplidos pela apelada em contratos diversos, os quais teriam acionado cláusula de aceleração prevista na Cédula de Crédito Bancário.

Alega a inexistência de recusa em receber tais valores, afirmando que apenas exigiu o cumprimento da forma contratualmente pactuada (débito automático).

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afirmando tratar-se de relação de insumo regida pela Lei nº 5.764/71.

Aduz a impossibilidade de consignação de parcelas de dívida integralmente vencida e o equívoco na fixação do ônus sucumbencial, ressalvando que não deu causa à ação, razão pela qual a apelada deveria ser condenada ao pagamento das custas e honorários. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Nas contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, inovação recursal quanto a tese da apelante de vencimento antecipado da dívida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, passo a analise da preliminar suscitada.

A Apelante sustenta em grau recursal que a dívida estaria integralmente vencida, pois outros débitos inadimplidos da Apelada teriam acionado a cláusula de vencimento antecipado prevista na Cédula de Crédito Bancário.

Contudo,
essa tese não foi apresentada na contestação
, configurando inovação recursal vedada pelos arts. 336 e 1.014 do CPC. A própria Apelada demonstrou isso de forma exaustiva nas contrarrazões.

O fato alegado (vencimento antecipado) configura fato impeditivo/extintivo, cujo ônus probatório incumbia ao réu na contestação (art. 373, II, CPC). Não o fazendo, operou-se a preclusão consumativa.

Além disso, a apelante jamais notificou a autora do suposto vencimento antecipado, como se observa dos documentos anexados, limitando-se a tratar da forma de pagamento das parcelas, não havendo qualquer aviso formal relativo à exigibilidade integral do débito.

Diante disso, a tese recursal, portanto, além de preclusa, é contraditória com toda a postura pretérita da instituição financeira, de modo que
não merece ser conhecida, por tratar-se de inovação recursal.

Superada tal questão, passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado circunscreve-se a examinar:
(i)
se houve ou não recusa injustificada da instituição financeira em receber as parcelas do financiamento fora da modalidade de débito automático;
(ii)
se é aplicável o CDC à espécie;
(iii)
se a tese de vencimento antecipado - suscitada apenas em grau recursal, pode ser acolhida;
(iv)
se a consignação judicial foi adequada; e
(v)
se a distribuição dos ônus sucumbenciais merece reforma.

Da alegada recusa injustificada - recusa caracterizada.

A sentença analisou de modo preciso os documentos juntados e concluiu que a Apelada tentou adimplir as parcelas do financiamento mediante emissão de boleto, modalidade anteriormente aceita pela própria apelante, que em junho de 2024 forneceu boletos para quitação de parcelas vencidas. A instituição financeira, posteriormente, recusou-se a continuar emitindo boletos, afirmando que apenas a forma pactuada (débito automático) seria válida.

Extrai-se dos autos, mormente pelos extratos bancários juntados pela própria Apelante, que a conta da autora encontrava-se com saldo negativo significativo, de modo que eventual depósito seria automaticamente absorvido pelo cheque especial, impedindo a quitação das parcelas do financiamento.

Com efeito, esse contexto evidencia que a modalidade originária de pagamento tornou-se excessivamente onerosa e inviável, atraindo a incidência do art. 6º, V, e art. 51, IV, do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência transcrita na sentença corrobora tal entendimento, posto que inexiste impedimento legal para que o consumidor solicite alteração da forma de pagamento quando esta se revele prejudicial ou quando a instituição já tenha aceitado outra forma anteriormente, sob pena de violação à boa-fé objetiva. Dito isso, acertada a sentença neste ponto.

Da inaplicabilidade do CDC.

A Apelante insiste na inaplicabilidade do CDC sob o argumento de que se trata de relação de insumo, envolvendo pessoa jurídica cooperada.

Todavia, a jurisprudência do STJ firmou que pessoas jurídicas podem ser consideradas consumidoras quando destinatárias finais econômicas do serviço financeiro, desde que não haja prova de profissionalidade específica.

No caso, o objeto é um financiamento de veículo (Toyota Yaris) utilizado para o exercício das atividades da empresa, sem que a instituição financeira tenha demonstrado que tal aquisição se integrava à cadeia produtiva da apelada, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). Não havendo produção probatória nesse sentido, escorreita a sentença quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Da adequação da consignação judicial.

O art. 335, I, do Código Civil dispõe que
“a consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar-se a receber o pagamento.”

A Apelada demonstrou a tentativa de pagamento através de boleto, a recusa da instituição financeira em emiti-los, bem como a impossibilidade prática de pagar via débito automático, devido ao saldo negativo, somado, ainda, ao risco iminente de inadimplência e busca e apreensão do bem financiado. Assim, o cenário se amolda integralmente à hipótese legal.

Diante disso, a sentença, ao declarar válidos os depósitos e permitir sua continuidade, está em consonância com a legislação civil e processual.

Quanto a ônus da sucumbência imposto, a apelante se insurge, pretendendo a inversão à Apelada, sob o argumento de que não deu causa à demanda.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão a recorrente.

É cediço, que o princípio da causalidade prevê, que o ônus sucumbencial recai sobre quem deu causa ao processo.

In casu
, verifico que a recusa injustificada da Cooperativa apelante, inequivocamente demonstrada nos autos, é que motivou o ajuizamento da ação. Diante disso, correta, pois, a condenação fixada pelo juízo
a quo
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025